Tribunal: TJDFT
Processo: 0724008-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724008-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: HALVECIO MACHADO DE PAIVA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED (parte requerida) em face de decisão proferida pela d. Juíza da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do processo no 0704511-21.2020.8.07.0004, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela vindicada pelo autor/agravado para “determinar ao requerido que forneça à autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da intimação da presente decisão, o medicamento Vedolizumabe 300mg, na quantidade e forma estabelecidas no receituário ID 65570630 (que deverá seguir anexo), cuja autorização deverá vir demonstrada nos autos no momento de sua resposta, se houver”, bem como estabeleceu “multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - para o caso de a ré descumprir as respectivas determinações supra, que vigorarão até ulterior revogação” (id. 65603309 dos autos principais). Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em linhas gerais, que o medicamento em questão, embora esteja incluso em rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), depende, para fins de cobertura obrigatória, do atendimento integral dos critérios impostos pela Diretriz de Utilização (DUT) no 65, ressaltando que a enfermidade do agravado – adenocarcinoma de próstata – não estaria elencado na aludida diretriz. Argumenta, ainda, que o fármaco postulado pelo recorrido não possui cobertura para uso domiciliar. Discorre sobre a legislação pertinente e afirma que a recusa do fornecimento do medicamento teria se dado no estrito exercício regular de direito e em observância ao contrato e às normas de regência. Assevera, também, que o autor/agravado não teria comprovado o perigo de dano, ou seja, a situação em apreço não configuraria, segundo a agravante, como sendo emergencial ou de urgência. Destaca, outrossim, referindo-se ao disposto no art. 489, §1o, inciso VI, do CPC, a necessidade de observância ao recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.733.013/PR), segundo o qual o rol de eventos e procedimentos dispostos na Lei no 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS consistiria em rol taxativo e, portanto, não passível de ampliação. Pondera, por fim, acerca do exíguo prazo para cumprimento da obrigação e da desproporcionalidade da multa arbitrada na origem. Com esses argumentos, em síntese, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão agravada ou, subsidiariamente, pela redução da multa. Preparo (id. 17735390 – p. 2). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. Colhe-se da narrativa apresentada pelo autor em sua peça inaugural que o mesmo possui 62 anos de idade e foi diagnosticado com doença inflamatória intestinal indeterminada (pancolite grave – CID K50.8) desde 2012. Em maio de 2019, teria o autor sido também diagnosticado com adenocarcinoma de próstata, tendo sido indicado o medicamento VENDOLIZUMABE para tratamento da doença inflamatória, remédio este cujo fornecimento fora negado pelo plano de saúde réu, ora agravante. Em uma análise perfunctória dos autos, observo que o médico assistente atestou que, com o diagnóstico de adenocarcinoma de próstata, fora proposta a troca da medicação anterior para o uso do VENDOLIZUMABE, visando ao tratamento da doença inflamatória intestinal, sob o argumento de que este fármaco possuiria perfil de segurança maior do que o medicamento anterior. Restou consignado, ainda, que o autor/agravado já havia iniciado o uso do medicamento VENDOLIZUMABE com boa resposta e queda dos exames inflamatórios e que, por algum motivo, a medicação teria sido suspensa pelo plano de saúde. Constou ao final do citado relatório médico, verbis: “(...) solicito o retorno da medicação, a fim de evitar complicações mais graves com perfuração intestinal, hemorragia, cirurgias de urgência e óbito” (id. 65570611 dos autos principais). A d. juíza de primeiro grau, ao deferir o pedido de antecipação de tutela, assim fundamentou a decisão ora agravada: (...) Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Na espécie dos autos, atenta ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, dessume-se restarem configurados os pressupostos autorizativos acima elencados. Na espécie, constata-se pelos documentos ID 65570611, 65570628 e 65570630, que a indicação do medicamento perseguido é necessário, haja vista que o autor corre de vida, uma vez que é portador de doenças graves (CID K50.8 e CID K51.0). Neste cenário, resta demonstrada a probabilidade do direito da parte autora. Ademais, é inadmissível que na relação de consumo, limite a ré a prestação dos serviços médicos que "in casu" se revela vital, haja vista a possibilidade de agravamento do quadro clínico do requerente. Assim, a probabilidade do direito invocado ressoa do quadro clínico do paciente, sendo que a proteção e o amparo ao direito suscitado são claros nos termos da Constituição Federal que firmou como fundamento basilar a dignidade da pessoa humana. Nesse passo, descabe à operadora do plano de saúde negar a cobertura sob o fundamento de que o medicamento solicitado pelo médico não se enquadra na diretrizes de utilização da ANS. Ora, o rol dos procedimentos elaborado pela ANS é norma de proteção aos pacientes com a qual se pretende resguardar o mínimo de cobertura aos usuários dos planos privados de assistência de saúde, não sendo, portanto, taxativo. Assim, a administradora do plano de saúde não está habilitada a estabelecer ou limitar as alternativas possíveis para o tratamento adequado para a cura da doença do segurado, tendo em vista que estas haverão de ser estabelecidas pelo especialista que vier a se encarregar do tratamento, de acordo com o método mais adequado. Por fim. saliento que o provimento ora pleiteado não se caracteriza como irreversível, vez que a ré poderá exercer o seu direito de regresso nas quantias despendidas no cumprimento da presente decisão mediante as vias processuais cabíveis, inclusive no próprio curso da ação, no caso de improcedência dos pedidos. Por essas razões, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA para determinar ao requerido que forneça à autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da intimação da presente decisão, o medicamento Vedolizumabe 300mg, na quantidade e forma estabelecidas no receituário ID 65570630 (que deverá seguir anexo), cuja autorização deverá vir demonstrada nos autos no momento de sua resposta, se houver. Amparada pelo artigo 497 do Código de Processo Civil, estabeleço multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - para o caso de a ré descumprir as respectivas determinações supra, que vigorarão até ulterior revogação. Atribuo à presente Decisão força de mandado. Cumpra-se por Oficial de Justiça de Plantão. (...) (id. 65603309) Diante desse cenário, em que pese a argumentação da parte recorrente, e ao menos neste juízo de cognição incipiente, não vislumbro motivos, por ora, capazes de infirmar os fundamentos utilizados pela ilustre Magistrada a quo. No caso em apreço, como afirma a própria agravante, o medicamento em questão está incluído em rol da ANS, contudo, a sua utilização na hipótese dos autos não atenderia as diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Com efeito, mesmo reconhecendo que os planos de saúde podem estabelecer quais doenças estão excluídas da cobertura securitária, não lhes é dado a escolha do tratamento, cuja definição cabe, exclusivamente, ao médico ou equipe profissional que assiste ao paciente, sob pena de, agindo assim, o plano de saúde restringir os direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato. Não se olvida, como bem observa a agravante, que o STJ, em decisão recente proferida pela sua Quarta Turma, revisitando o tema, concluiu como inviável o entendimento de que o rol da ANS seria meramente exemplificativo (REsp 1.733.013/PR). Ocorre, no entanto, que, embora respeitável, o referido entendimento, além de não ser vinculante, não retrata o posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, tanto que, em julgamento ocorrido em 22/06/2020, a Terceira Turma do STJ decidiu em sentido contrário, conforme se observa da ementa a seguir transcrita: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL (CPC/2015). CIVIL. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE DEGENERAÇÃO DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (ATM). DIVERGÊNCIA QUANTO À ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. INGERÊNCIA NA RELAÇÃO CIRURGIÃO-PACIENTE. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA TURMA. APLICABILIDADE ÀS OPERADORAS DE AUTOGESTÃO. PRECEDENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO NA QUARTA TURMA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA. 1. Controvérsia acerca da recusa de cobertura de cirurgia para tratamento de degeneração da articulação temporomandibular (ATM), pelo método proposto pelo cirurgião assistente, em paciente que já se submeteu a cirurgia anteriormente, por outro método, sem obter êxito definitivo. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Turma, o rol de procedimentos mínimos da ANS é meramente exemplificativo, não obstando a que o médico assistente prescreva, fundamentadamente, procedimento ali não previsto, desde que seja necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. Aplicação do princípio da função social do contrato. 3. Caso concreto em que a necessidade de se adotar procedimento não previsto no rol da ANS encontra-se justificada, devido ao fato de o paciente já ter se submetido a tratamento por outro método e não ter alcançado êxito. 4. Aplicação do entendimento descrito no item 2, supra, às entidades de autogestão, uma vez que estas, embora não sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, não escapam ao dever de atender à função social do contrato. 5. Existência de precedente recente da QUARTA TURMA no sentido de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS. 6. Reafirmação da jurisprudência desta TURMA no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1829583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020) (grifo nosso) A propósito, o precedente da 3a Turma, mencionado no recurso especial supracitado, é justamente o mesmo invocado pela ora agravante. Assim, sem prejuízo de uma reflexão mais aprofundada sobre a matéria por ocasião do julgamento de mérito do agravo, após estabelecido o contraditório em sede recursal, o que se tem, neste momento, é a demonstração, pela parte autora/agravada, da necessidade do uso do medicamento VENDOLIZUMABE para tratamento de sua saúde, de acordo com prescrição fundamentada do seu médico assistente. Em relação ao valor da multa aplicada pela d. Juíza a quo, não vejo razão para qualquer alteração, seja porque, em princípio, arbitrada em quantia razoável e proporcional à natureza da obrigação, seja porque, e especialmente, a própria agravante admite já ter atendido a determinação contida na liminar ora combatida, a evidenciar que o prazo concedido foi suficiente para tanto. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 17 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora